Tribunal: TJDFT
Processo: 0711310-74.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O crime de ameaça previsto no art. 147 do CP é delito formal e, portanto, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave.

2. As ameaças proferidas pelo réu eram potencialmente capazes de gerar receio concreto na vítima, de que pudesse sofrer mal injusto e grave, o que é suficiente para configurar o tipo penal de ameaça.

3. A condenação está amparada em diversos elementos de provas que possuem grande relevância probatória em infrações penais dessa natureza.

4. Recurso desprovido.